Tribunal: STF
Processo: ARE 748416
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Transporte de trabalhadores rurais. Portaria SUP/DER – 53/2010 do Departamento de Estrada de Rodagens (DER) do Estado de São Paulo. Critério de tempo de rodagem de vinte anos como requisito técnico para circulação de veículos. Inexistência de previsão legal no CTB. Matéria infraconstitucional. 3. Transporte de trabalhadores e inspeção técnica de veículos automotores. Competência legislativa exclusiva da União. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.